Tribunal: TJDFT
Processo: 0718167-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718167-54.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS APELADO: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por CHARELES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS em face de PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA, objetivando o recebimento de R$ 31.855,14 (trinta e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos) relativos à condenação judicial da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios. O Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília proferiu decisão ID 19890375 afirmando ser incabível distribuição autônoma do Cumprimento de Sentença. Transcrevo: Inexiste fundamento para a distribuição autônoma deste cumprimento de sentença, haja vista que os autos que originaram a condenação tramitam perante este Juízo em meio eletrônico, não se tratando, portanto, de aplicação da Portaria 85. Ante o exposto, o exequente deve apresentar sua pretensão nos autos principais. Dê-se ciência ao exequente e arquive-se os autos. Sem custas e sem honorários. Inconformado, o exequente interpôs recurso de apelação ID 19890379 aduzindo a necessidade de reforma da decisão. Sustenta que a legislação, a doutrina e a jurisprudência entendem pela possibilidade do ajuizamento do Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios sucumbenciais nos autos originários ou de forma autônoma, sendo necessária a reforma da decisão. Argumenta, ainda, que a decisão não autorizou que o Cumprimento de Sentença ultrapassasse a fase preambular tem natureza de sentença, podendo ser combatida por apelação. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e o provimento da apelação para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos para prosseguimento do feito. Despacho de ID 19935035 intimando o apelante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, tendo ele quedado-se inerte. É o relatório. D E C I D O. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva. No caso dos autos, o juízo proferiu decisão determinando que a parte apresentasse o Cumprimento de Sentença nos autos originários, tendo a parte interposto apelação em face desta decisão. No caso dos autos, entendo que a via eleita pela parte é inadequada. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. Neste sentido ensina Cassio Scarpinella Bueno: Mesmo sem ter conservado a nomeclatura tradicional "condições da ação" - que, no art. 301, X, do CPC de 1973, ensejava a nomeclatura "carência de ação", proscrita pelo CPC de 2015 -, a legitimidade e o interesse são (...) inerentes ao exercício do direito de ação e compatibilizam-se com o "modelo constitucional do direito processual civil. (BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a lei n. 13.256, de 4-2-2016. São Paulo: Saraiva, 2016. pág. 316) No caso dos autos, não há interesse da parte, pois a apelação não é o meio processual adequado para impugnar a decisão que determinou que o pedido de Cumprimento de Sentença fosse formulado nos autos originários. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante sua patente inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III do CPC. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de outubro de 2020 12:54:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador